Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-29.2017.8.11.0107
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000942-29.2017.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE ANDRADE CORTES ALMADA - CPF: 905.170.161-68 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Hospital Regional de Sorriso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS PELA CONDUTA DE ERRO MÉDICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – CLARA INTENÇÃO DE COLOCAR O ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 136856692), que julgou extinto o feito em razão da ilegitimidade passiva do hospital.

Em argumento recursal, a recorrente pugna pela nulidade da sentença em razão da ação ser movida, também, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no id. 136856696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos pela conduta de erro médico.

Apesar da parte autora ter direcionado a inicial ao Hospital Regional de Sorriso, como integrante do polo passivo, nota-se que o cadastro no sistema PJE, bem como o mandado de citação compreendem, também, o Estado de Mato Grosso.

Nesse viés, considerando que o ente estatal apresentou contestação e o fato de que não foi oportunizada à parte autora se manifestar sobre a regular composição do polo passivo antes da prolação da sentença, deve ser reconhecida a necessidade de prosseguimento do feito em desfavor do ente federativo.

Sendo assim,
entendo pela remessa dos autos à origem, visto a presença de pedido de produção de prova não analisado pelo Juízo singular, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023